Tribunal: TJSP
Processo: 2150827-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Débito de ICMS. Constrição de valores através do sistema SISBAJUD. Alegação da executada de que os valores bloqueados se destinavam ao pagamento dos salários dos funcionários da empresa, bem como de contas e despesas inerentes ao seu funcionamento. Ausência de prova hábil nesse sentido. Inaplicabilidade do artigo 833, inciso IV, do CPC a pessoas jurídicas.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Débito de ICMS. Constrição de valores através do sistema SISBAJUD. Alegação da executada de que os valores bloqueados se destinavam ao pagamento dos salários dos funcionários da empresa, bem como de contas e despesas inerentes ao seu funcionamento. Ausência de prova hábil nesse sentido. Inaplicabilidade do artigo 833, inciso IV, do CPC a pessoas jurídicas. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.